Tribunal: TCU
Processo: 002.691/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1894/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.691/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Santana Azevedo Lima (XXX.561.231-XX); Eurico Wander Dávila do Nascimento (XXX.787.972-XX); Gabriel Saad Travassos do Carmo (XXX.717.267-XX); João Pedro Gomes Machado (XXX.650.050-XX); Jonathan Glauber dos Santos Florêncio (XXX.193.924-XX); Leandro de Souza Nascimento (XXX.955.027-XX); Marcos Nunes dos Santos (XXX.403.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.